Tribunal: TJES
Processo: 5000886-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000886-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: CHINOOK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “[...] a constrição de patrimônio da empresa [...] somente será admissível após decisão que determine a desconsideração da personalidade jurídica, observados o contraditório, a ampla defesa e as disposições do art. 133 e seguintes do CPC [...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.076542-4/004, Relator: Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, J 12/12/2023, DJ 12/12/2023) 2. Caso concreto em que, “[...] constatada a necessidade de maior dilação probatória para efetivar medidas acautelatórias de arresto, notadamente a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.245879-6/001, Relator: Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, J 28/08/2023, DJ 30/08/2023). 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
(id 7145719), no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal com o reexame da decisão proferida na origem (id 34249503 de primeira instância), que, em sede “incidente de desconsideração da personalidade jurídica n.º 5005985-52.2023.8.08.0035 na execução de título extrajudicial n.º 0021605-10.2014.8.08.0035, indeferiu o pedido liminar de arresto, via SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “teimosinha”, dos ativos financeiros em nome da pessoa jurídica recorrida até o limite do débito perseguido no feito executivo, que, por ocasião do ajuizamento da demanda, perfazia R$676.438,87 (seiscentos e setenta e seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Em suas razões recursais (ID 7145719) o agravante argumenta a

(i)
caracterização de grupo econômico e desvio de ativos financeiros;
(ii)
confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica pelos executados; e
(iii)
possibilidade de responsabilização de pessoa jurídica que teve seu propósito desvirtuado por sócio administrador.

Postula, ao final, que seja atribuído efeito ativo a fim de determinar o bloqueio de ativos financeiros dos agravados, confirmando-se no mérito tal decisão.

Por meio do ID 7225764, indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões apresentadas no ID 7913208, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se na origem de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, ora agravante, no qual narra que
ajuizou ação de execução de título extrajudicial (n.º
0021605-10.2014.8.08.0035)
em face de Foothills Indústria e Comércio Ltda e Fausto Toledo Ribas, com a finalidade de recuperar o crédito representado pela cédula de crédito em conta corrente n.º 00007720447025, na qual foi concedido um limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na conta de depósito n.º 44702-5, mantida pela pessoa jurídica executada na agência 0772 do banco exequente, a serem pagos na forma e condições contratualmente estabelecidas. Esclarece que a pessoa física executada é devedora solidária na operação, em conformidade com a avença.

Salienta que os executados, após longa demora na efetivação da citação, ofereceram embargos à execução (n.º 0019025-94.2020.8.08.0035), com alegações de prescrição dos valores perseguidos; caracterização de litigância de má-fé; e configuração de danos morais indenizáveis. Noticia que ofereceu impugnação aos embargos à execução, reforçando que se trata de execução cabível, exigível e adequada, entretanto, os embargos estão pendentes de julgamento.

Enfatiza que a sociedade empresária Chinook Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 04.969.013/0001-24, passou a exercer a atividade empresarial no lugar da executada Foothills Indústria e Comércio Ltda, que, a seu ver, teria sido irregularmente dissolvida pelo sócio Fausto de Toledo Ribas, de modo que as atividades empresariais estariam mantidas através daquela pessoa jurídica (Chinook Indústria e Comércio Ltda). Frisa que a executada, Foothills Indústria e Comércio Ltda, foi constituída em meados de 1998 e possuía como atividade a exploração do ramo de importação, exportação e comércio atacadista de produtos químicos e metalúrgicos, equipamentos, máquinas e acessórios, além de matérias primas e insumos; bem como a importação e o comércio atacadista de produtos alimentícios para animais domésticos e outros animais; e o transporte rodoviário de produtos, inclusive perigosos. Enfatiza que a pessoa jurídica em questão era sediada na Rua Vieira de Morais, n.º 1734, 1º andar, Sala 02, Campo Belo, São Paulo/SP, CEP 04.617-006.

Frisa que em 06/03/2002 foi constituída a Chinook Indústria e Comércio Ltda, inicialmente, com o propósito de exploração de ramos correlatos aos da executada, isto é, comércio, importação, exportação e industrialização de matérias-primas para as indústrias de tintas, vernizes, cimentos, argamassas e correlatos; sendo que em meados de 2017 (após a dissolução irregular da executada) passou a explorar os exatos ramos de comércio, importação e exportação da executada; além de desempenhar suas atividades no mesmo endereço da executada, contando com o mesmo sócio, Fausto de Toledo Ribas.

Considera haver confusão patrimonial e abuso de personalidade por parte dos executados, que se valeriam da estrutura de pessoa jurídica para a blindagem do próprio patrimônio. Reforça que a empresa executada não deixou bens nem faturamento capazes de saldar seus débitos, dado o encerramento abrupto das atividades. Destaca a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica que teve seu propósito desvirtuado por atuação do sócio administrador, permitindo a desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada de arresto, via SISBAJUD, por meio da ferramenta “teimosinha”, para alcançar todos os ativos financeiros (id 22391671 de primeira instância).

Nesse cenário, sobreveio a decisão objurgada (id 34249503 de primeiro grau de jurisdição) indeferindo a pretensão liminar de arresto dos ativos financeiros da recorrida, sob o fundamento de que o fato de a empresa que se busca a desconsideração ter dívidas não é motivo suficiente para ensejar o bloqueio patrimonial.

Entendo que “[...] a constrição de patrimônio da empresa [...] somente será admissível
após
decisão que determine a desconsideração da personalidade jurídica, observados o contraditório, a ampla defesa e as disposições do art. 133 e seguintes do CPC
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.076542-4/004, Relator: Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, J 12/12/2023, DJ 12/12/2023). Sobre o assunto, seguem reiterados julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento de pedido de arresto de valores em contas de terceira que se pretende a inclusão no polo passivo da execução
. Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie.
Inadmissibilidade, neste ensejo, das medidas constritivas postuladas
.
Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela pretendida antes de realizada a citação de terceiro que não é parte na lide executiva
. Requisitos dos artigos 829 e 830, assim como os dos 300 e 303, do vigente CPC não preenchidos. Decisão mantida. Agravo improvido (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2318289-68.2023.8.26.0000; Ac. 17504853; Relator: Des. Correia Lima; Vigésima Câmara de Direito Privado; J 20/01/2024; DJESP 30/01/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE BENS. INÍCIO DE TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Não se justifica a realização da medida constritiva pretendida (arresto), já que se encontra em fase inicial de tramitação o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo oportuno ressaltar nesse particular, ainda, que não há indícios de que a parte agravada esteja se desfazendo de seus bens ou adotando qualquer outra medida com o fito de frustrar o sucesso da demanda posta
. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2308418-14.2023.8.26.0000; Ac. 17482197; Relatora: Desª Maria Lúcia Pizzotti; Trigésima Câmara de Direito Privado; J 10/01/2024; DJESP 24/01/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ART. 301 DO CPC - TEIMOSINHA - POSSIBILIDADE - ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE - À luz do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. - A indisponibilidade dos bens visa evitar que ocorra a dilapidação patrimonial, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação haja vista que exigir a comprovação de que tal fato esteja ocorrendo ou na iminência de acontecer tornaria difícil e inócua a efetivação da medida cautelar em foco. - A ''teimosinha'' é uma funcionalidade liberada no Sisbajud (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio.
Não
é possível o deferimento do arresto cautelar de bens [...]
antes
da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.015433-8/001, Relatora: Desª Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 17/08/2023, DJ 18/08/2023).

“In casu”, “[...] constatada a necessidade de maior dilação probatória para efetivar medidas acautelatórias de arresto,
notadamente a decretação da desconsideração da personalidade jurídica
, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe”
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.245879-6/001, Relator: Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, J 28/08/2023, DJ 30/08/2023).

Ademais, ressalto que a eventual “[...] sucessão empresarial fraudulenta
não demonstrada por prova robusta
obsta o deferimento de medida cautelar de arresto de bens no incidente de desconsideração da personalidade jurídica
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.057926-0/001, Relator: Des. José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, J 01/08/2023, DJ 03/08/2023).

Dessa forma, sendo necessária maior dilação probatória acerca das teses de formação de grupo econômico e de abuso da personalidade jurídica, não verifico elementos para, excepcionalmanete, deferir o arresto de bens.

Assim
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/05/2024 às 15:37:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51310022052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.